Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-86.2017.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001634-86.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELOIR MUCZINSKI - CPF: 782.451.259-20 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IONE DE OLIVEIRA MUCZINSKI - CPF: 008.720.601-36 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. ALEGADA FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela prestação de serviços bancários requer a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução de cheque motivada por divergência de assinatura, devidamente comprovada, configura exercício do dever de diligência das instituições financeiras, afastando a ilicitude na conduta.

Os réus desincumbem-se do ônus probatório exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a legitimidade das ações e a ausência de falha na prestação do serviço.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IONE DE OLIVEIRA
e Outro contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
” movida pelos recorrentes em face da
COOPERATIVA SICREDI
e do
BANCO BRADESCO S.A

Busca a parte autora a responsabilização civil dos requeridos pela devolução de cheque emitido por ela, supostamente devido a uma falha no sistema da Cooperativa Sicredi, que teria permanecido inoperante durante o dia 3 de dezembro de 2014, impedindo o Banco Bradesco de efetuar a necessária consulta quanto à assinatura do cheque.

A devolução da cártula ocorreu com a indicação do motivo 22 — divergência na assinatura.

Prolatada a sentença ID 138767249, assim exarou:

“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID 214272298) apresentou tese de reforma da sentença, de que o documento de cartão de assinaturas, utilizado para conferência das assinaturas, foi elaborado em data posterior a devolução do cheque.

Alegou que quando da devolução do cheque, o cartão de assinaturas apresentado pelo réu sequer existia.

Afirmou que a devolução do cheque foi indevida, o que configura dano moral.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID no 214271750 e ID. 215403653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalta-se que o caso em questão deve ser analisado sob o prisma das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a relação entre a autora, na condição de consumidora, e as instituições bancárias, configuradas como fornecedoras de serviços financeiros, se enquadra no conceito de relação de consumo, nos termos do art. 3o, caput e §2o, do CDC.

A interpretação está consolidada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o CDC é aplicável às instituições financeiras, reconhecendo, portanto, a vulnerabilidade da parte consumidora e a função social das normas consumeristas.

Com efeito, sendo o caso regido pelo CDC, a responsabilidade civil das instituições financeiras é de natureza objetiva, conforme o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para sua configuração, a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sem a necessidade de demonstrar culpa.

No caso concreto, a autora alega que o dano advém da devolução indevida do cheque, atribuída à suposta inoperância do sistema da Cooperativa Sicredi, o que teria impedido a verificação da assinatura.

Em contrapartida, as instituições requeridas sustentam que a devolução da cártula decorreu exclusivamente de uma divergência na assinatura, conforme evidenciado na comparação entre o cartão autógrafo e o cheque devolvido, e não pela falha do sistema.

Ao examinar o cheque (ID. 214272284, fl. 209), com data de Dezembro/2014, e o documento de conferência – autografo (ID. 214272284, fl. 210), confeccionado em data de abertura de conta bancária em Dezembro/2010
, constata-se que há uma discreta diferença entre as assinaturas — sendo "
Ione Oliveira
" no cartão autógrafo e "
Ione de Oliveira
" na cártula emitida.

Essa divergência, embora sutil, é suficiente para justificar a cautela adotada pelas instituições financeiras a devolução da cártula, visto que possuem o dever de conferir a assinatura do emitente antes de autorizar o pagamento
.

A medida seguiu determinação de segurança interna das operações bancárias e em respeito ao princípio de diligência, previsto pela Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos, exceto em casos de culpa exclusiva ou concorrente do correntista.

Além disso, o argumento dos réus de que, mesmo diante de eventual inoperância temporária do sistema, a compensação poderia ser conferida posteriormente, reforça que a devolução não decorreu da suposta falha técnica, mas da precaução em razão da divergência verificada.

De outro norte, em que pese a alegação recursal que, quando da devolução do cheque em dezembro/2014, o cartão de assinaturas sequer existia, não deve prosperar, visto que à evidência dos documentos comprobatórios, tem-se que o autografo foi devidamente recolhido no ato da abertura da conta bancária em dezembro/2010, com referencia da conta na própria cártula.

Assim, conclui-se que os bancos apelados comprovaram a legitimidade de suas ações, desincumbindo-se do ônus probatório conforme exigido pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que conduz ao reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço.

Isto posto,
conheço do recurso e nego provimento
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, no art. 85, § 11o, do CPC.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025